Tribunal: STF
Processo: RMS 23928
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Os embargos de declaração, regulados pelo art.
350 do RITST, interpostos contra acórdão em recurso administrativo
do Tribunal Superior do Trabalho, não emprestam a este recurso
natureza jurisdicional, nem têm efeito suspensivo.
O início da contagem do prazo, previsto no art. 18 da
Lei 1.533/51 para impetração do mandado de segurança, conta-se da
decisão do primeiro acórdão embargado.
Aplica-se, à hipótese, a Súmula 430/STF.
Agravo improvido.